Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para se consumar o delito previsto no artigo 331, do CP.
2. A exaltação de ânimo, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado o dolo do agente em ofender a integridade dos agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprezo e desprestígio para com a Administração Pública.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
4. É inviável a análise negativa das circunstâncias do crime quando não há fundamentação idônea.
5. É de ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, se o réu à época do crime era menor de 21 anos.
6. Se o réu, mediante uma só ação, praticou 3 (três) crimes, incide a regra do concurso formal, prevista no art. 70, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.